Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS “OLX”. GOLPE DE TERCEIRO. PAGAMENTO DO VALOR À PESSOA DIVERSA DO REAL VENDEDOR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Relatou o autor ter visto um anúncio no site OLX, referente à venda de um automóvel GM/ONIX, pelo valor de R$23.000,00, tendo realizado as tratativas junto ao suposto vendedor de nome Flávio, o qual informou que o carro estava na posse de seu amigo, ora 1o réu (Miqueias). Aduziu que após vistoriar o veículo, convencionou junto a Flávio o valor a ser adimplido (R$15.500,00), cuja quantia não poderia ser informada ao possuidor. Narrou que no dia da tradição encontrou-se com ambas as partes rés para preenchimento do DUT. No entanto, após o pagamento da quantia, via PIX, à pessoa que acreditou ser filho de Flávio, este o bloqueou nos aplicativos de conversas e os réus se recusaram a repassar a posse do veículo. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$7.750,00, correspondente à metade do dano sofrido.
2. Trata-se de recurso (ID29620538) interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-los, solidariamente, a pagar R$3.875,00 ao autor.
3. Suscitam preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de causa de pedir, porquanto o autor/recorrido negociou o pagamento com terceiro desconhecido sem qualquer autorização ou participação dos réus/recorrentes. O art. 330, §1o do CPC esclarece que a petição inicial pode ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, isto é, quando não se puder conhecer com exatidão o pedido formulado pela parte, o que não ocorreu na espécie, pois a inicial contém todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC para a sua admissibilidade, tanto que as rés se defenderam a contento e exerceram de forma ampla o direito de defesa. Preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, rejeitada.
4. Arguem preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que todas as tratativas a respeito do veículo foram realizadas entre o autor/recorrido e uma pessoa estranha que se passou por vendedor, inexistindo qualquer vínculo ente os réus/recorrentes e o aludido fraudador que causou o prejuízo. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputa aos réus, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação. Assim, afasta-se a ilegitimidade passiva.
5. Nas razões recursais, alegam ausência de responsabilidade, ante a inexistência de prova apta a demonstrar que os réus/recorrentes causaram prejuízo ao autor/recorrido, porquanto este, sem qualquer cautela, transferiu R$15.500,00 de livre e espontânea vontade a terceiro estranho aos demandados, a fim de para adquirir um veículo pela metade do preço. Alegam que a mera conduta do vendedor do veículo em encaminhar fotografias de seu automóvel para um pretenso interessado não caracteriza dever em reparar eventuais danos sofridos por aqueles que se apoderam das fotografias com o intuito de aplicar golpes em sites de vendas. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
6. No caso concreto, restou incontroverso que o autor foi vítima de estelionato, praticado com a utilização de anúncios digitais. O golpe funcionou da seguinte forma: a parte interessada em vender seu veículo divulgou anúncio por meio de sítio eletrônico (no caso, a empresa OLX). O estelionatário, por sua vez, republicou o anúncio, indicando nome falso e número de telefone para contato.
7. Após realização de pesquisa, o comprador interessado (autor/recorrido) entrou em contato com o responsável pelo anúncio (estelionatário) e, a partir de então, a negociação passou a ocorrer entre a pessoa interessada e o estelionatário, que afirmou que o veículo se encontrava em poder de terceiro (proprietário do veículo anunciado), pessoa a quem se referia como “compadre”.
8. Ludibriado o comprador (autor/recorrido), o estelionatário passou a realizar as tratativas com o vendedor de boa-fé (réu/recorrente, Sr. Miquéias), afirmando que adquiriria o bem para repassá-lo a outra pessoa, a título de sinal na compra de uma loja comercial, e que tal pessoa iria vistoriar o carro no seu local de trabalho e, caso manifeste interesse, o negócio seria concretizado.
9. Destarte, o golpista informou chave pix para transferência do valor do veículo e agendou data para que comprador e vendedor comparecessem ao cartório extrajudicial. Assim, o comprador (autor/recorrido) transferiu o valor acertado pela venda ao estelionatário, que foi consolidado na conta corrente de terceiro (Jhero Adrian Braga da Cunha – PIX – ID29618696, p. 27).
10. Por fim, sem conseguir mais contato com o estelionatário, somado ao fato de que o 1o réu/recorrente não constatou o recebimento da quantia transferida, o autor/recorrido percebeu que fora vítima de golpe, motivo pelo qual buscou assistência do demandado e registrou boletim de ocorrência (ID29618697) com o relato da fraude perpetrada por terceiro de quem fora vítima.
11. Indiscutível a culpa exclusiva do autor/recorrido que, além de não desconfiar de venda de veículo pelo valor de R$15.500,00, muito infe0rior ao valor de mercado, efetuou o pagamento, via pix, para conta de terceiro estranho à relação contratual, o que revela falta dos deveres de prudência, precaução e cautela mínima esperados do homem médio diante de qualquer situação ou circunstâncias.
12. Imperioso ressaltar que, embora tenha sido preenchido o DUT, os réus/recorrentes demonstraram ter agido com cautela ao condicionar a entrega do veículo ao recebimento da quantia em conta, não havendo, portanto, comprovação de qualquer ato ilícito praticado pelos demandados.
13. À vista disso, conclui-se que a conduta negligente do autor/recorrido possibilitou a prática delituosa, de forma a contribuir para a ocorrência dos danos decorrentes da fraude.
14. Destarte, no presente caso, a simples alegação de culpa concorrente, baseada tão somente na ausência de cautela das partes durante a negociação, desacompanhada de documentos ou elementos de prova suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta dos réus/recorrentes e a concretização do golpe, por si só, não tem o condão de ensejar reparação dos danos materiais (art. 373, I, CPC).
15. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito praticado pelas partes rés/recorrentes (art. 186, CC), tem-se por prejudicado o pleito indenizatório por danos materiais.
16. Por tais fundamentos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
17. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
18. Vencedoras as partes recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.